Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711930-68.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: BRUNO DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido ao argumento de que o réu deveria ter devolvido o valor recebido por engano do autor, que se equivocou ao realizar um pix para a conta do réu. Ainda que não conste expressamente no julgado, o argumento foi a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da contestação, ou seja, que o erro foi do autor e que não houve falha na prestação de seu serviço, argumentação esta que sequer se aplica ao caso dos autos. Cumpre observar que o documento de ID 78854863 comprova a realização do Pix pelo autor, cujo dinheiro saiu de sua conta no Nubank para a conta do réu, Mercadopago.Com Representacoes Ltda -10.573.521/0001-91, junto ao Banco Citibank S.A. (0745) Agência: 1 Conta: 9552482-7. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora